Tribunal: TJSP
Processo: 2164229-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pedido de prisão domiciliar – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de justificar a benesse pretendida – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2164229-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MAICON
UESLEI ARRUDA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164229-45.2020.8.26.0000 -Voto no 16.427
2
Habeas Corpus no 2164229-45.2020.8.26.0000
Voto no 16.427

Habeas Corpus Execução Pedido de prisão
domiciliar Pandemia de Covid-19 que não tem
o condão de justificar a benesse pretendida
Constrangimento ilegal
não
configurado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. Gustavo Picchi, Defensor
Público, em favor de Maicon Ueslei Arruda Santos, para pôr fim a constrangimento
ilegal em tese cometido pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Presidente Prudente, que indeferiu pedido voltado à concessão de prisão
domiciliar ao paciente.
Sustenta, em síntese, que em vista do atual estágio de disseminação
do Coronavírus, assim como da Recomendação no 62 do CNJ, o paciente, portador de
HIV e asma, faz jus à concessão de prisão domiciliar. Argumenta, também, que o
paciente se encontra custodiado em estabelecimento com péssimas condições de
habitabilidade das celas e restrição de acesso a itens básicos de higiene e material de
limpeza, além da dificuldade na entrega de medicamentos, com pouco ou nenhum
acompanhamento médico. Requer, assim, seja concedida, liminarmente, a substituição
da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, com o fito de preservar sua vida e
integridade física, concedendo-se a ordem, ao final (fls. 01/24).
Denegada a medida liminar postulada (fls.?53/54), foram prestadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164229-45.2020.8.26.0000 -Voto no 16.427
3
informações pelo?magistrado?a quo?(fls. 60) e a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls.?81/87).?
É o breve relatório.
Não se verifica o dito constrangimento ilegal. ?
Depreende-se das peças encartadas aos autos que o paciente cumpre pena na
Penitenciária de Florínea, em regime semiaberto, com término de cumprimento de pena
previsto para 22/01/2021 (fls. 39/46).
E, no que toca à pandemia causada pela COVID-19, cerne da presente
impetração, registre-se que a Recomendação no 62 do CNJ é desprovida de caráter
vinculativo, e não determina nem poderia a concessão automática e generalizada dos
pedidos de liberdade provisória ou mesmo de prisão domiciliar, mas tão somente
recomenda a reapreciação criteriosa das prisões em hipóteses específicas. E nesse caso
de excepcionalidade, o deferimento da soltura depende de pressupostos inafastáveis,
quais sejam: comprovação inequívoca de que o reeducando se encaixa no grupo de
vulneráveis da COVID-19; impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra; e risco real de que o estabelecimento em que recluso o
agente, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida.
Todavia, no caso do paciente, não se vislumbram essas hipóteses
autorizadoras do deferimento de regime de prisão domiciliar; afinal, não trouxe o nobre
defensor?elementos pelos quais se constate?que o condenado ostente saúde debilitada,
embora acometido de HIV e bronquite crônica. Ademais, conforme já pontuado ao
tempo do indeferimento da liminar, o relatório de saúde juntado as fls. 47 indica que o
paciente recebe medicamento para uso diário e contínuo a ele prescrito (antirretrovirais
e medicação inalatória), de forma periódica, bem como que se apresenta em bom estado
de saúde e que segue em acompanhamento pela equipe de enfermagem da unidade
prisional.
Vale dizer, inexistem dados que atestem a maior vulnerabilidade e
fragilidade das condições de saúde de?Maicon, aptos a justificar a imediata concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164229-45.2020.8.26.0000 -Voto no 16.427
4
benesse pretendida.
Nem se pode perder de vista que diante do cenário atual, em que se
recomenda a drástica redução de contato social e isolamento da maior parte da
população, não se mostra adequado colocar mais pessoas em circulação, não
se olvidando também que a concessão de liberdade motivada exclusivamente pela
pandemia do coronavírus pode gerar caos social, dificuldades de gestão do sistema
prisional e ainda prejudicar o controle das autoridades sanitárias no combate à doença,
como, aliás, vem decidindo este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes.
Enfim, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar
a medida pretendida.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem.
MARCELO GORDO?
Relator?